Tribunal: TJMT
Processo: 0006387-03.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006387-03.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), GUSTAVO AMATO PISSINI - CPF: 831.812.291-72 (ADVOGADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PUNIÇÃO POR INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR – MULTA APLICADA PELO PROCON – IRREGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – NÃO VERIFICAÇÃO – NULIDADE DA CDA – TÍTULO EXECUTIVO QUE PREENCHE OS REQUISITOS DO ARTIGO 202, DO CTN E ARTIGO 2o, §5o, DA LEI N.o 6.830/1980 – PENALIDADES FIXADAS EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E AO ART. 57 DO CDC – MULTA MANTIDA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – SUPORTADOS DE FORMA EXCLUSIVA PELA PARTE VENCIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO (ARTIGO 85, §11o, DO CPC) – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por meio do processo administrativo, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, não há que se falar em nulidade.

2.

Não se pode reputar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor quando atender fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57,
caput
, do Código de Defesa do Consumidor.

3.

Conforme disposto no artigo 85, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o litigante que sair vencido pagará honorários ao advogado vencedor.

4.

Nos termos do art. 85, §11o, do CPC, ao julgar o recurso, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto nos §§ 2o e 3o, do art. 85, do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Banco do Brasil S/A, contra a sentença proferida pelo Juízo Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca da Capital, que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal, por ele proposta, julgou improcedente os pedidos, e condenou-o em custas e honorários, arbitradas, nos termos do art. 85, § 3o, CPC, em 10% do valor atualizado do proveito econômico que se pretendia obter com a causa (id. 95920454).

Afirma, a Recorrente, precipuamente, que a Certidão da Dívida Ativa, que norteia a Execução Fiscal embargada, está eivada de nulidades, porque não cumpriu as condições determinadas pela legislação, para a sua constituição.

Alega que, na ação de base, explanou acerca das irregularidades ocorridas nos processos administrativos, especialmente no que diz respeito à inexistência de violação à legislação consumerista, à ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório, da motivação e da legalidade, no entanto, o Juízo de Primeiro Grau, ao proferir sentença, julgou improcedentes os pedidos, ignorando os esclarecimentos prestados nas manifestações apresentadas.

Sustenta que o valor arbitrado pelo PROCON, à título de penalidade, por violação às normas consumeristas é exorbitante e tem caráter confiscatório, pelo que, pugna pela sua redução.

O Apelado, em suas contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso (id. 95920463).

Ausente a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, pretende, a parte Apelante, a reforma do
decisum,
que julgou improcedentes os Embargos à Execução, por ele oposto, e manteve a condenação imposta pelo PROCON/MT.

Preambularmente, no que tange à alegada nulidade da Certidão de Dívida Ativa, colhe-se dos autos que, ao contrário do exposto nas razões recursais, a execução fiscal ajuizada em face do apelante é instruída pela CDA n. 20143544, que indica, com clareza, que o crédito em questão é decorrente de multa aplicada em procedimento administrativo que tramitou no PROCON/MT, autuado sob o n. 0108-007.974-5, bem como aponta a sua fundamentação legal (ofensa à legislação federal, estadual e municipal de proteção ao consumidor, Decreto 2.181/1997, art. 4
o
, inciso IV e 5
o
,
caput
, da Decreto Estadual 3.571/2004, art. 2
o
e 10, e art. 56, da Lei 8.078/1990), como se vê no id. 35478647, dos autos da Execução Fiscal n. 0029196-21.2014.8.11.0041).

Vê-se, dessarte, que o título executivo em questão observou, estritamente, os requisitos formais delineados no art. 2o, § 5o, da Lei n. 6.830/80 e, art. 202, do Código Tributário Nacional, na medida em que indica o processo administrativo, o número e a data da inscrição do débito em dívida ativa, o nome do devedor e seus respetivos dados, o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos, a origem, natureza e o fundamento legal da dívida.

Assim, verifica-se que a CDA é válida e exigível, porquanto observou todas as formalidades legais para sua constituição, de modo que não subsiste a tese relativa à alegada nulidade.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL — CRÉDITO TRIBUTÁRIO — CITAÇÃO RECEBIDA POR GERENTE DA PESSOA JURÍDICA — VALIDADE — TEORIA DA APARÊNCIA — APLICAÇÃO - CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA — PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE — REQUISITOS EXIGIDOS PELO ARTIGO 2o, § 5o, DA LEI No 6.830, DE 22 DE SETEMBRO DE 1980 — AUSÊNCIA — NÃO CONSTATAÇÃO — NULIDADE — NÃO VERIFICAÇÃO. Válida é a citação recebida por gerente que se identifica como representante legal da empresa, no endereço da pessoa jurídica, mesmo que não faça qualquer observação acerca da inexistência de poderes de representação em juízo, porquanto, na hipótese, é aplicável a teoria da aparência. O título que embasa a execução goza de certeza e liquidez, não havendo, no caso, prova inequívoca de qualquer vício na CDA. No caso, constata-se a inexistência de irregularidades na autuação fiscal ou de caráter confiscatório na multa aplicada ou necessidade de sua redução por disposição legal. Apelo desprovido.

(N.U 1031172-07.2018.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/08/2022, Publicado no DJE 08/09/2022).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EMBARGOS DO DEVEDOR – CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PRESUNÇÃO DE VALIDADE - ALEGAÇÃO DE NULIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 2o, §§5o e 6o DA LEI N. 6.830/80 – DIFICULDADE DE ACESSO AO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO QUE PODERIA SANAR A IRREGULARIDADE DO TÍTULO - FATO QUE

DESENCADEIA O CERCEAMENTO DE DEFESA E CONFIRMA A AUSÊNCIA DOS REQUISITOS MÍNIMOS DE VALIDADE DO TÍTULO - NULIDADE DO TÍTULO CONFIGURADA E, POR CONSEQUÊNCIA, DA EXECUÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 85, §11, DO CÓDIGO PROCEDIMENTAL CIVIL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - A Certidão de Dívida Ativa – CDA tem natureza de título executivo extrajudicial que goza de presunção de certeza e liquidez, de forma que apenas pode ser desconstituída mediante prova inequívoca, que, in casu, restou configurada.

2 – Ausentes os requisitos prelecionados no artigo 2o, §§5o e 6o, da LEF, configurando vícios formais que impedem a defesa do contribuinte, a declaração de nulidade do título que aparelha a execução e, por via oblíqua, da própria execução, é medida que se impõe.

3 – Em havendo interposição de recurso, nos termos do artigo 85, §11, do Código Procedimental Civil, majora-se os honorários advocatícios fixados na primeira instância.

4 – Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1004019-87.2016.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Maria Aparecida Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/08/2021, Publicado no DJE 21/09/2021).

In casu,
denota-se dos autos que o Processo Administrativo n. 0108-007.974-5, aplicou multa administrativa no valor R$ 12.500,00 (doze mil quinhentos reais), que na data da Execução Fiscal, perfazia o valor R$ 53.248,60 (cinquenta e três mil duzentos e quarenta e oito reais e sessenta centavos), sob o fundamento de que a Apelante infringiu diversos ditames presentes na legislação consumerista.

Verifica-se, do caderno processual, que a autuação que originou o processo administrativo, se deu com fulcro na reclamação do Sr. Ali V Atala Junior, relatando que fez um financiamento junto à empresa reclamada, e que identificou uma taxa de Tarifa de Liquidação Antecipada, relativa a 7% do valor do contrato, ao argumento de que essa cobrança era indevida, requereu a devolução dos valores pagos.

Dessa forma, verifica-se que o supracitado Processo Administrativo está suficientemente fundamentado, com a descrição das condutas atribuídas à Reclamada, ora Apelante, e dos dispositivos legais infringidos. Ademais, foi observado, o contraditório e a ampla defesa, com atuação integral da Recorrente, que em momento algum, sofreu qualquer tipo restrição.

Assim, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa se insere no âmbito do poder discricionário da Administração Pública, a teor do disposto no artigo 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, e artigo 18, do Decreto Federal n. 2.181/1997.

Cabe ressaltar, outrossim, que somente é possível, ao Poder Judiciário, adentrar no mérito de ato administrativo, quando verificar a existência de erro grosseiro ou flagrante ilegalidade, sob pena de violação da independência dos poderes.

Nesse sentido, já decidiu esse Sodalício:

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – DÍVIDA ORIUNDA DE MULTA APLICADA PELO PROCON – NULIDADE DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS – PROCEDIMENTO REGULAR – RECURSO DESPROVIDO.

O Poder Judiciário, na análise dos procedimentos administrativos, deve se ater ao cumprimento dos preceitos constitucionais, tais quais a legalidade do ato praticado, e o respeito ao contraditório e ampla defesa. (N.U 0004664-27.2010.8.11.0007, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 29/07/2019, publicado no DJE 05/08/2019).

Daí decorrente, ao contrário das razões da Apelante, entendo não ter havido vício procedimental nos referidos processos que culminaram com a aplicação das penalidades questionadas; logo, não há falar em nulidade.

A propósito, veja-se a orientação desta Egrégia Corte Estadual:

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – DÍVIDA ORIUNDA DE MULTA APLICADA PELO PROCON – NULIDADE DOS PROCESSO ADMINISTRATIVOS – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS – PROCEDIMENTO REGULAR – RECURSO DESPROVIDO.

1 – O Poder Judiciário, na análise dos procedimentos administrativos, deve se ater ao cumprimento dos preceitos constitucionais, tais quais a legalidade do ato praticado, e o respeito ao contraditório e ampla defesa. (N.U 0004664-27.2010.8.11.0007, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 29/07/2019, publicado no DJE 05/08/2019).

APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) – PROCESSO ADMINISTRATIVO – ILEGALIDADE – NÃO VERIFICAÇÃO – ANULAÇÃO – INADMISSIBILIDADE.MULTA – IMPOSIÇÃO – PROPORCIONALIDADE – OBSERVÂNCIA.

Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por meio de processo administrativo, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa está no âmbito do poder discricionário da Administração. Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor quando atender fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, do Código de Defesa do Consumidor. Recurso não provido. (N.U 0000115-37.2011.8.11.0007, Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 12/02/2019, publicado no DJE 27/02/2019)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MULTA MANTIDA – READEQUAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – NECESSIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há falar em nulidade do procedimento administrativo que originou a aplicação da penalidade, porque não restou evidenciada qualquer irregularidade, vício procedimental ou ilegalidade na condução do mesmo, a autorizar a sua invalidação, já que ao reclamado foi oportunizado o contraditório e a ampla defesa. Se o ato administrativo é praticado em observância à lei, qualquer manifestação do Judiciário acerca dos mesmos importaria em análise do mérito administrativo, o que não é admitido, exceto se flagrante nulidade ou irregularidade. (N.U 0013766-97.2012.8.11.0041, Gilberto Lopes Bussiki, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 02/08/2019, publicado no DJE 15/08/2019).

Ademais, está no artigo 18, do Decreto n. 2.181, de 20 de março de 1997, que:

[...] a inobservância das normas contidas na Lei no 8.078, de 1990, e das demais normas de defesa do consumidor constituirá prática infrativa e sujeitará o fornecedor às seguintes penalidades, que poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, inclusive de forma cautelar, antecedente ou incidente no processo administrativo, sem prejuízo das de natureza cível, penal e das definidas em normas específicas.

De outro norte, quanto às multas aplicadas pelo PROCON/MT, nota-se que os valores afiguram-se compatíveis com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, o que atende, fielmente, ao disposto nos artigos 56, inciso I, e 57,
caput
, e parágrafo único, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I – multa. [...].

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. [...].

Assim, verifica-se que as multas foram aplicadas de forma razoável e proporcional, em face do caso concreto, considerando o caráter pedagógico que tem esse tipo de sanção, cujo objetivo é desestimular a inércia e ação afrontosa ao consumidor do serviço, bem ainda a condição econômica da autuada, não havendo, na hipótese, nulidade comprovada, mas tão somente o inconformismo da Apelante com a sua condenação, pelo que, não há que se falar em redução do valor da multa aplicada.

Dessarte, é evidente que, no ponto de vista do infrator, o valor da multa administrativa é excessiva, e possui caráter, eminentemente, confiscatório; porém, está claro que atende aos parâmetros legais, não caracterizando, portanto, a desproporcionalidade, tão pouco a falta de razoabilidade na aplicação da pena administrativa em questão.

Sobre o tema, esta Corte de Justiça decidiu:

RECURSO APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DESCONSTITUTIVA DE ATO ADMINISTRATIVO - MULTA DO PROCON - SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA REDUZIR O VALOR DA PENALIDADE APLICADA - PROCESSO ADMINISTRATIVO – DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO - VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR CONSTATADA - SANÇÃO MANTIDA - MULTA FIXADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E AO ART. 57 DO CDC – VALOR MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a sanção prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) se refere ao Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas as infrações dos fornecedores às legislações consumeristas.

Os parâmetros estabelecidos no art. 57 do CDC devem ser observados na fixação de multa por infração administrativa, além dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Diante da observância aos requisitos legais na aplicação do valor da penalidade aplicada pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor, o
quantum
deve ser mantido pelo Poder Judiciário. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Apelação Cível n. 1001504-26.2019.8.11.0018, Relator Desembargador Mário Roberto Kono De Oliveira, julgamento em 23 de agosto de 2022).

APELAÇÃO — EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL — PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) — NÃO VERIFICAÇÃO DE ILEGALIDADE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO — INADMISSIBILIDADE DE ANULAÇÃO.

MULTA — IMPOSIÇÃO — PROPORCIONALIDADE — OBSERVÂNCIA.

Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por meio de processo administrativo, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa está no âmbito do poder discricionário da Administração.

Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor quando atender fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, do Código de Defesa do Consumidor.

Recurso provido. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Apelação Cível n. 1000607-60.2021.8.11.0007, Relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 16 de agosto de 2022).

APELAÇÃO CÍVEL - PROCON -

NULIDADE DE MULTA ADMINISTRATIVA - PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO - OBSERVADOS - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - MULTA MANTIDA - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE RECURSAL - RECURSO NÃO PROVIDO.

Não incumbe ao Poder Judiciário analisar o mérito administrativo, quando o processo administrativo tenham se desenvolvido em observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório e inexistindo vícios hábeis a ensejar a sua nulidade.

Não há que se falar em redução do valor da multa quando aplicada dentro dos parâmetros estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor e em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Demonstrada a sucumbência recursal, deve ser majorada a verba honorária anteriormente fixada, conforme disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Apelação Cível n. 1000607-60.2021.8.11.0007, Relatora Desembargadora Maria Erotides Kneip, julgamento em 8 de agosto de 2022).

DOS HONORÁRIOS RECURSAIS

Considerando que a apelante saiu vencida no presente recurso, nos termos do art. 85, §11 do Código de Processo Civil, necessária se mostra a majoração dos honorários sucumbenciais, arbitrados em primeiro grau, em favor do patrono da parte vencedora, pelos trabalhos complementares realizados na esfera recursal, como cito:

“Art. 85. [...]

§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2
o
a 6
o
, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2
o
e 3
o
para a fase de conhecimento”.

Dessa feita, a verba honorária deve ser majorada, observando o trabalho adicional realizado em grau recursal, bem como os percentuais dispostos no §§ 2o e 3o, do art. 85, do CPC.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – ADMINISTRATIVO [...] HONORÁRIOS RECURSAIS – ARTIGO 85, § 11, DO CPC – CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA RATIFICADA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. [....]
Vencido de igual forma em grau recursal, de rigor se apresenta a necessidade de majoração dos honorários advocatícios pelos serviços desempenhados pelo advogado após a prolação da sentença, égide dos alcunhados ‘honorários recursais’
[...]”. (TJMT - Apelação / Remessa Necessária 16464/2017, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara De Direito Público E Coletivo, Julgado em 04/09/2017, Publicado no DJE 29/09/2017)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACORDÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA [...]
O Tribunal ao julgar o recurso majorará os honorários advocatícios fixados anteriormente, levando em conta o trabalho realizado no grau recursal (CPC, art. 85, § 11)
”. (TJMT - ED 16830/2017, Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara De Direito Público E Coletivo, Julgado em 05/06/2017, Publicado no DJE 14/06/2017).

Assim, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tem-se como razoável a majoração dos honorários fixados pelo Juízo
a quo
na importância de 10% (dez por cento) em

mais 2% (cinco por cento), alcançando a importância de 12% (doze por cento), do valor do proveito econômico, a fim de cumprir o
quantum
previsto na lei, remunerando dignamente o patrono da parte que venceu a ação.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo, interposto pelo Banco do Brasil S/A., para manter inalterada a sentença recorrida e, em sede recursal, majorar os honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2022